Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-77.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000965-77.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPITANGA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO

APELADO: MARIA CARMEM SOUZA RODRIGUES e outros (9)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. DIREITO RESGUARDADO POR LEI (ART.152 DO ESTATUTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO). AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO, ÔNUS QUE LHE CABIA. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART.3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nos autos da ação de cobrança nº 8000965-77.2019.805.0156, em que é apelante
MUNICÍPIO DE IBIPITANGA
e apelados
MARIA CARMEM SOUZA RODRIGUES e OUTROS,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e RFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça